Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Desobediência. Desacato. Insuficiência de provas.
1 – Ligar os sinais sonoros de viatura policial, por si, não é suficiente para configurar ordem de parada no trânsito - que deve ser direcionada para pessoa ou veículo específico.
2 – Havendo contradição entre os depoimentos dos policiais e testemunhas, que não tinham qualquer relação com o réu e presenciaram os fatos – ainda que à distância -, deve ele ser absolvido dos crimes de desobediência e desacato, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3 - Apelação provida.